Tribunal: TJPA
Processo: 0004508-24.2016.8.14.0111
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004508-24.2016.8.14.0111

APELANTE: EDINALDO LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), consistente na manutenção em depósito de 145g de maconha para fins de comercialização, além da posse de quatro cartuchos de munição de uso restrito, sem autorização legal. A sentença fixou a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas, ou se é caso de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para porte para consumo pessoal;
(ii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com consequente redução da pena e eventual extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito de tráfico restou comprovada por laudo toxicológico que atestou a presença de 145g de maconha. A autoria foi confirmada por depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais que realizaram a prisão.

4. A prova dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico, afastando a hipótese de absolvição ou de desclassificação para posse de droga para consumo pessoal.

5. Reconhecida a primariedade e bons antecedentes do Recorrente, bem como a ausência de elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, incide a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

6. Redimensionada a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime aberto.

7. Considerando o lapso temporal superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, restou configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI e 110, § 1º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, redimensionar a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, fixado o regime inicial aberto, e declarar extinta a punibilidade do Recorrente pela ocorrência de prescrição retroativa.

"
Tese de julgamento:

1. É admissível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 mesmo diante da apreensão de quantidade moderada de entorpecente, quando ausente prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

2. Reconhecida a causa de diminuição de pena e redimensionada a reprimenda, é cabível a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI e 110, § 1º, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 691243/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
conhecer e dar parcial provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Edinaldo Lopes dos Santos, contra sentença penal condenatória prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Segundo a Denúncia, no dia 23 de agosto de 2016, por volta das 13h30min, na Vila Canaã, Município de Ipixuna do Pará, o denunciado mantinha em depósito, com destino à venda, cerca de 145 gramas da substância entorpecente conhecida como maconha, sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de ter a posse de quatro cartuchos de munições intactas, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 03 de outubro de 2016.

A sentença condenatória (ID 28703494) foi proferida em 03 de fevereiro de 2023.

Em suas Razões Recursais (ID 28703506), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta a insuficiência de provas para a condenação, pugnando pela sua absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, qual seja, porte de droga para consumo pessoal. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, com a consequente readequação da pena, mediante a redução no patamar máximo de dois terços, bem como a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 28703509), nas quais refuta os argumentos da defesa. O
Parquet
pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença condenatória, defendendo que o conjunto probatório é robusto para embasar a condenação.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29793327) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, destacando a suficiência das provas para a condenação. A manifestação ressalta que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos. Quanto ao tráfico privilegiado, a manifestação aponta que os depoimentos evidenciam que a residência do apelante era apontada como ponto de venda de drogas, o que caracteriza a dedicação à atividade criminosa e impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A, do RITJEPA).

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares. Não se vislumbra vício de ordem pública que reclame exame de ofício.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 23 de agosto de 2016, por volta das 13h30min, na Vila Canaã, Ipixuna do Pará, o Recorrente mantinha em depósito, com destino à venda, 145g de drogas do tipo Maconha, sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de ter a posse de quatro cartuchos de munições intactas, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas encontra-se demonstrada pelo laudo definitivo 2016.03.000149-QUI, do qual resultou concluído que a erva encontrada dentro de uma sacola plástica, pesando no total 145g, consiste em maconha.

A autoria delitiva restou devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em sede judicial, os quais apresentaram versão harmônica e coerente sobre as circunstâncias da prisão em flagrante.

O policial militar Jonilson Andrade declarou em juízo que realizaram a abordagem de um indivíduo em logradouro público que resultou na apreensão de uma pequena quantidade de entorpecente, sobre o qual o citado informou ter adquirido na residência do Recorrente, a qual já era conhecida como ponto de venda de drogas. Explicou, então, que ao se dirigirem até o imóvel indicado, mediante autorização para ingresso do Recorrente, o qual se encontrava sozinho no local, lá encontraram uma porção de maconha não fracionada e cartuchos intactos de arma de fogo.

A versão do policial militar Sidney Silva é idêntica. Ele declarou em juízo que abordaram um indivíduo com drogas em logradouro público o qual indicou que a havia adquirido na residência do Recorrente, razão pela qual para lá se dirigiram e apreenderam no interior do imóvel cartuchos de arma de fogo e entre 100 e 200g de maconha, tendo o Recorrente assumido a propriedade do entorpecente e esclarecido que se destinava à comercialização. O policial disse, contudo, que não conhecia o Recorrente de outras abordagens.

Ambos os policiais militares ouvidos em juízo apresentaram versão uníssona, sem indicativo de má-fé, de que a busca domiciliar que resultou na apreensão dos 145g de maconha na residência do Recorrente foi motivada pelo fato de terem, instantes antes, abordado um indivíduo trazendo consigo porção de entorpecente, o qual indicou tê-la adquirido na residência do Recorrente.

A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024).

O fato de que ambos os policiais depuseram no exato mesmo sentido de que a busca na residência do Recorrente decorreu de indicação prévia de pessoa que fora flagrada com entorpecente sobre o qual informou ter lá adquirido afasta a possibilidade de se acatar a pretensão executória de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação para a figura da posse para consumo pessoal.

Assim, não prospera o pedido de absolvição tampouco a pretensão de desclassificação, devendo ser mantida a condenação pelo delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Do tráfico privilegiado

O Recorrente sustenta, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, alegando preencher todos os requisitos legais.

O pedido merece acolhimento.

Para a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso dos autos, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais juntada aos autos e dos demais elementos produzidos, inexiste prova suficiente de que o Recorrente se dedica às atividades criminosas ou que integre organização criminosa, sendo o Recorrente, segundo consta dos autos, primário e com bons antecedentes.

Veja-se que somente um dos policiais ouvidos em juízo relatou que teria conhecimento de que a residência do Recorrente era usada como ponto de venda de drogas, tendo o outro policial negado conhecimento nesse sentido.

A palavra de um policial, divergente da de outro policial, sem estar corroborada por qualquer outro elemento produzido, não se mostra suficiente para conduzir à conclusão de que o Recorrente, de fato, se dedica às atividades criminosas.

Frise-se que a qualidade e a quantidade de entorpecente apreendido, 145g de maconha não fracionada, embora seja suficiente para provar que o Recorrente momentos antes comercializou entorpecente para usuário, não é suficiente para afastar o privilégio, mormente por consistir em um único tipo de entorpecente e não se encontrava fracionada.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a quantidade de drogas, por si só, não constitui fundamentação suficiente para afastar a incidência do redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, sendo necessária a demonstração concreta da dedicação habitual à atividade criminosa ou vinculação a organização criminosa (STJ - AgRg no HC: 691243 SP 2021/0283300-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Assim, presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, impõe-se a reforma da sentença neste ponto.

Da dosimetria a pena

Reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, passo à nova dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista a avaliação neutra das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, a pena permanece em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, na fração máxima, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal, considerando que a pena aplicada não excede a 04 anos.

Mantenho o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Da prescrição retroativa

Fixada a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão, impõe-se a análise da prescrição retroativa da pretensão punitiva, matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a pena em concreto atrai prazo prescricional de 04 anos.

No caso em apreço, entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 03 de outubro de 2016, e a publicação da sentença condenatória, em 03 de fevereiro de 2023, transcorreu lapso temporal de 06 anos e 04 meses, período que excede amplamente o prazo prescricional de 04 anos previsto para a pena aplicada.

Assim, consumou-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva, impondo-se declarar extinta a punibilidade do Recorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal.
Parte inferior do formulário

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso apenas para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, redimensionando a reprimenda para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixado o regime inicial aberto, e, em consequência, declarar extinta a punibilidade do Recorrente pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, do Código Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026